Tribunal: TJBA
Processo: 8032562-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032562-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NUNES MACHADO

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Antonio Nunes Machado, reformando a decisão agravada para determinar o desbloqueio/devolução do valor de R$ 3.319,36 apreendido em sua conta bancária. A embargante alega omissão e contradição, argumentando que não foi analisada a legalidade da constrição à luz do art. 854 do CPC e que o agravante não comprovou a natureza alimentar do valor bloqueado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao determinar o desbloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos, sem exigir comprovação específica da destinação da quantia à subsistência do executado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas bancárias são, em regra, impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso.
5. A alegação de que o acórdão deixou de exigir comprovação de que o valor possuía natureza alimentar revela mero inconformismo, não sendo suficiente para autorizar o acolhimento dos aclaratórios.
6. O julgado analisou suficientemente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão ou contradição a sanar.
7. A simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, é suficiente para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. É impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta bancária, salvo má-fé, fraude ou abuso, independentemente de comprovação específica da sua destinação à subsistência do devedor.
2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que resolve adequadamente as questões postas no recurso, ainda que contrarie os interesses da parte embargante."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 854, 833, X e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1918251/SP; AgInt no REsp 1.858.456/RO; AgInt no AREsp 1853515/RS; Súmula 182/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº8032562-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e, como embargado,
ANTONIO NUNES MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos

termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA